Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007886-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), DEVANIR LUIZ ZAMPARONI JUNIOR - CPF: 915.315.941-15 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEVANIR LUIZ ZAMPARONI JUNIOR - CPF: 915.315.941-15 (PACIENTE), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (IMPETRANTE), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (IMPETRANTE), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ADUZIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA ALTAMENTE LESIVA À SAÚDE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na apreensão de grande quantidade de droga altamente lesiva à saúde (5.000g de cocaína) e se há dúvidas razoáveis acerca da identidade civil do paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco à doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Devanir Luiz Zamparoni Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Conforme relatado à p. 168 (Id. 39075957):

“
(...) Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), medida fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Segundo relatam, no dia 7.6.2018, por volta da 1h20mim, na BR 364, na cidade de Sapezal/MT, o insurgente supostamente estaria transportando 5kg de cocaína no interior de uma camionete Toyota Hilux, e, quando desenvolvia alta velocidade durante perseguição policial, perdeu o controle do veículo e sofreu um grave acidente.

Esclarecem que o insurgente foi socorrido e levado para a cidade de Cuiabá/MT, onde permaneceu por aproximadamente 6 meses internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado de coma, razão pela qual não foi possível concretizar a sua prisão em flagrante, de modo que a autoridade policial representou pela decretação da custódia preventiva, o que, após a manifestação do Ministério Público, foi deferido pelo juízo a quo, cujo mandado de prisão foi cumprido somente em 17.2.2020.

Embora a defesa tenha requerido a revogação da prisão preventiva, os impetrantes narram que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, haja vista a gravidade da conduta praticada, sobretudo diante da quantidade e da natureza do entorpecente aprendido, advertindo que “a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar” (sic).

No entanto, destacam que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente não é reincidente específico, não há indicativos de que integre organização criminosa, não foram apreendidos apetrechos para comercialização, bem como “nada há de concreto que possa indicar que poderia se evadir do distrito da culpa ou prejudicar a instrução criminal”.

Ademais, ressaltam que durante todo o período em que permaneceu em liberdade o paciente não se envolveu com práticas criminosas, inexistindo notícias de outros mandados de prisão, ao contrário, estava trabalhando e residindo na cidade de Várzea Grande/MT, não havendo qualquer indício de violação da ordem pública.

Por outro lado, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que ratifica o evidente constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.

Por fim, destacam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), a alteração dos regimes de cumprimento de pena e a libertação de presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-14 – Id. 38919956).

Juntou os documentos de pp. 15-163 (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 168-169 (Id.

39075957).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações à p. 174 (Id. 39395977).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 177-184 – Id. 40096976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020